Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729654-78.2021.8.07.0003 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANA PATRICIA DA SILVA FREITAS, P. H. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PATRICIA DA SILVA FREITAS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR